Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710288-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DANILO RODRIGUES SIMAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O recurso em sentido estrito é de decisão que confirmou o trânsito em julgado do acórdão, ao fundamento de que não estava pendente julgamento de recurso especial, e indeferiu pedido para que fosse desconsiderada carta de guia de definitiva da pena (ID 33862631). O recurso em sentido estrito não é cabível. A hipótese não é contemplada no art. 581 do CPP, rol taxativo, que não comporta ampliação. E não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Não admito o recurso. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES